Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-70.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001181-70.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIA DA PAIXAO - CPF: 009.248.911-73 (RECORRENTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001181-70.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente:

Oi S/A

Recorrido:

Lucia da Paixão

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de maio de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO PAGO APÓS A NEGATIVAÇÃO. EMPRESA QUE NÃO IDENTIFICOU O PAGAMENTO E AUSENCIA DE PROVAS DE QUE A AUTORA TENHA COMUNICADO O PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a consumidora afirma que aceitou proposta de negociação, no entanto, efetiva o pagamento fora do prazo estipulado e a ré nega o recebimento da importância, não há como considerar indevida a manutenção do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Sentença parcialmente reformada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para

A)

Declara
r a inexigibilidade do débito inscrito em nome da autora (cf. extrato inserido no (ID n. 30675033).

B)

condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso - data do da restrição indevida (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual.

Por fim, opino por confirmar a tutela antecipada alhures deferida.”.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 212,34, com vencimento em 04/06/2019, disponibilizado em 01/10/2019. Alega que recebeu proposta para negociar os seus débitos, realizando assim o pagamento de R$ 211,88, acabando por quitar também o valor de R$ 69,99 que já estava incluso na proposta. Argumenta que mesmo efetuando o pagamento seu nome não foi retirado os órgãos de proteção ao crédito.

Em análise as provas constantes dos autos, tenho que id 83143018 consta o pagamento da fatura de junho/19 (id 83143016), no valor de R$ 69,99, em 16/10/2019.

No entanto, a Autora afirma que o comprovante de pagamento no valor de R$ 211,88, quitado em 16/10/2019, refere-se a notificação extrajudicial juntada no id 83143015. Ocorre que esta notificação possuía prazo para pagamento até 07/08/2019, portanto a quitação foi realizada de modo extemporâneo e insuficiente para quitar o débito negativado.

Conforme se vê do mencionado documento, a correspondência é datada de 17 de julho de 2019, tendo o seguinte teor:

“
Apesar das oportunidades concedidas para LIQUIDAÇÃO do seu débito, cuja a cobrança encontra-se atualmente sob nossa responsabilidade, viemos NOTIFICA-LO(A) para que nos contate, ou efetue o pagamento na condição abaixo proposta, o mais rápido possível, a fim de que tal pendencia seja solucionada na fase extrajudicial.

Valor original: R$ 142,25

Valor corrigido: R$ 145,86

Valor desconto: R$ 7,28

Faturas em atraso:

27/06/2019 – R$ 69,99

04/06/2019 – R$ 72,26

VALOR A VISTA: R$ 211,88

PAGUE ATÉ 07/08/2019

Atenção:

- Após a quitação deste boleto, a OI regularizará apenas a situação referente ao débito descrito na notificação extrajudicial.

- Caso possua cobrança(s) referente(s) a Serviços de Terceiros deverá negociar à parte com os mesmos”

Já a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi realizada em 01/10/2019, pelo valor de R$ 212,34. Logo, quando a autora efetuou o pagamento de R$ 211,88, seu nome já havia sido negativado.

Acrescento a este fato, a requerida em sede de defesa, reconhecer o valor pago de R$ 69,99, mas não reconhecer o pagamento de R$ 211,88.

Observo ainda que a Autora não comprova que tenha entrado em contato com a Requerida para informar o pagamento acima realizado ou pela empresa de cobrança por meio dos telefones fornecidos na notificação.

Portanto, tendo em vista que o pagamento foi realizado dois meses após o prazo informado, não há como atribuir à Requerida culpa por não ter retirado o nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, tenho que o dano moral deve ser afastado.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, e afasto a indenização pelo dano moral, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021